Tribunal: TJBA
Processo: 0304457-19.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304457-19.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FALCONERY RIOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
CARINA SILVA DOS SANTOS, MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

APELADO: SOCIEDADE CIENTIFICA E CULTURAL ANISIO TEIXEIRA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MARIANO CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, com fulcro no art. 924, II, do CPC, extinguiu a Execução de Título Extrajudicial em razão da satisfação integral do débito por meio de penhora. Discute-se no recurso matérias de mérito (inexigibilidade do título, exceção de contrato não cumprido) que não foram arguidas em Embargos à Execução, bem como a validade de decisões interlocutórias não impugnadas tempestivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se as matérias de defesa de mérito, próprias de Embargos à Execução, podem ser alegadas em apelação contra a sentença que extingue o processo executivo pelo pagamento; e (ii) estabelecer se a ausência de interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias que indeferiram a suspensão do processo e autorizaram o levantamento de valores acarreta a preclusão da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As matérias de defesa do executado, como a inexigibilidade do título e os vícios do negócio jurídico, devem ser veiculadas, por imperativo legal, por meio de Embargos à Execução, sob pena de preclusão. A Ação Anulatória, embora cabível, não substitui o instrumento processual adequado para a defesa no bojo do processo executivo.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme dispõe o art. 507 do CPC. A inércia da parte em apresentar a defesa cabível no momento oportuno consolida a matéria não impugnada.

As decisões interlocutórias que versam sobre a suspensão do processo e o levantamento de valores devem ser impugnadas por meio de Agravo de Instrumento. A não interposição do recurso cabível no prazo legal acarreta a preclusão da faculdade de discutir a matéria, consolidando os efeitos da decisão.

Uma vez constatada a satisfação do crédito, por meio da penhora e levantamento de valores, e operada a preclusão sobre todas as matérias de defesa que poderiam ter sido arguidas, a extinção da execução é a medida que se impõe, nos termos do art. 924, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento
: 1. As matérias de defesa de mérito na execução devem ser arguidas em Embargos à Execução, não sendo cabível sua discussão em apelação contra a sentença de extinção pelo pagamento, se operada a preclusão. 2. A ausência de impugnação de decisão interlocutória por meio do recurso cabível e tempestivo (Agravo de Instrumento) acarreta a preclusão da matéria, impedindo sua rediscussão em sede de apelação.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 313, V, 'a', 507, 508, 917 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG - AC: 10000171081474001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 17/07/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figuram como Apelante a
SOCIEDADE CIENTÍFICA E CULTURAL ANÍSIO TEIXEIRA LTDA
e como Apelado(a) a parte exequente,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, para manter a sentença de extinção da execução, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01